Tribunal: TJSP
Processo: 0034442-94.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Pedido de efeito suspensivo a recurso de apelação – Mandado de segurança – Moratória – Prorrogação de prazos de parcelamentos durante a pandemia – Tributos municipais - Competência preferencial das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 – Conflito conhecido, declarada competente a C. 15a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0034442-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante CO-
LENDA 15a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO, é suscitado 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Publico
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do
conflito para declarar competente a C. 15a Câmara de Direito Público para o
julgamento do pedido de efeito suspensivo. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BANDEIRA LINS
(Presidente), OSWALDO LUIZ PALU, LUIZ FELIPE NOGUEIRA, RUBENS
RIHL, PAULO BARCELLOS GATTI, ENCINAS MANFRÉ, MÔNICA SERRA-
NO, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRAS-
SI, AFONSO FARO JR., ISABEL COGAN, RODRIGUES DE AGUIAR, FERMI-
NO MAGNANI FILHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS, TORRES DE CARVA-
LHO, ALBERTO GENTIL E BURZA NETO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034442-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.615-JV
2
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – TURMA ESPECIAL.
No 0034442-94.2020.8.26.0000 Origem: Comarca de SÃO PAULO.
Suscitante: 15a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Suscitado:
8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Interessados:
MESA CORPORATE GOVERNANCE CONSULTORIA EM-
PRESARIAL LTDA. E OUTROS x MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO.
VOTO No 30.615.2
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Pedido de
efeito suspensivo a recurso de apelação Mandado de se-
gurança Moratória Prorrogação de prazos de parcela-
mentos durante a pandemia Tributos municipais - Com-
petência preferencial das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito
Público, nos termos da Resolução no 623/2013 Conflito
conhecido, declarada competente a C. 15a Câmara de Direi-
to Público.
Relatório
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que os ór-
gãos fracionários, pelas razões que expendem, declinam de competência
para julgamento do pedido de efeito suspensivo a recurso de apelação no
2120903-35.2020.8.26.0000, interposto contra sentença que denegou a or-
dem em mandado de segurança impetrado com o objetivo de postergar o
pagamento de tributos e débitos de parcelamentos tributários em razão da
crise instaurada pela pandemia do COVID-19.

Primeiramente, o Des. Erbetta Filho (C. 15a Câmara) decli-
nou de sua competência (fls. 279/280); o pedido de efeito suspensivo foi re-
distribuído à 8a Câmara; por decisão monocrática de 16/06/2020, o Des. Per-
cival Nogueira não conheceu do pedido e determinou sua redistribuição (fls.
284/287); com o retorno do pedido, por v. acórdão de 24/07/2020, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034442-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.615-JV
3
Des. Erbetta Filho (C. 15a Câmara), em votação não unânime, foi suscitado o
conflito negativo (fls. 291/296).
Fundamentação
Afirma a r. decisão monocrática da C. 8a Câmara, que às
Câmaras Especializadas (14a, 15a e 18a) compete o julgamento de ações rela-
tivas a tributos municipais, como no caso dos autos.
De seu turno, a C. 15a Câmara, suscitante do conflito, não
se considera competente, porque não se discute nenhum aspecto envolven-
do a relação jurídico-tributária, fato gerador, base de cálculos ou outras
questões relativas a tributos municipais, mas sim a pretensão das impetrantes
de, na falta de norma municipal específica, obter pela via judicial a moratória
ou a prorrogação dos vencimentos dos tributos e parcelamentos municipais
enquanto perdurar a pandemia.
O nítido interesse da Fazenda Municipal atrai a competên-
cia das Câmaras especializadas nesta matéria, nos termos da Resolução no
623/2013 deste E. Tribunal de Justiça:
Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos, numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o
Grupo, que é integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é
integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câ-
maras, também numeradas ordinalmente, assim distribuídas:[...]
II - 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial para as ações re-
lativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou
não (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034442-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.615-JV
4
É de competência preferencial das doutas Câmaras Especi-
alizadas o julgamento de ações relativas a tributos municipais, independente
se a discussão trate de fato gerador, base de cálculo ou aspectos da relação
jurídico-tributária.
No caso, trata-se de mandado de segurança impetrado
por empresas contribuintes de ISS, sob alegação de que sofrem com a exi-
gência do tributo, além de parcelamentos os quais estão a vencer ou ven-
cendo em pleno momento de crise e situação de calamidade pública.
A questão é relativa à possibilidade de moratória, nos ter-
mos do art. 151, I e V, do CTN, dos tributos municipais vencidos ou vincendos
a partir de março de 2020, inclusive, parcelamentos, até que se revoguem os
atos de calamidade pública, ou seja, matéria afeta à tributos municipais, cuja
competência para o seu julgamento é das Colendas Câmaras Especializadas
em tributos municipais, desta Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a Câma-
ras). Nesse julgados sobre o mesmo tema pelas Câmaras Especializadas:
APELAÇÃO Mandado de Segurança Município de São Paulo Pretensão
a prorrogação, por 180 ou 90 dias, dos tributos municipais do período de
março a junho de 2020 ou, subsidiariamente, a aplicação da Portaria Federal
n. 12/2012 Fundamentação do mandamus atrelada a declaração da OMS que
em curso a pandemia do coronavirus, causador do COVID 19 Ausência de
norma que ampare a tutela pretendida Não identificada violação à ordem
jurídica e tampouco abuso de poder Medidas de ajuste para redução do im-
pacto social e econômico que se verifica no Dec. Municipal n. 59.326/2020
Ordem denegada
Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação Cível 1019116-15.2020.8.26.0053; Relator (a): Fortes Muniz;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034442-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.615-JV
5
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - 3a VFP;
Data do Julgamento: 16/09/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança. Pretendida sus-
pensão da exigibilidade de créditos tributários em razão das consequências da
pandemia COVID-19. Decisão que indeferiu liminar. Ausência de probabili-
dade do direito alegado. Ofensa ao artigo 152, II, do CTN. Entendimento do
STF. Decisão mantida. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento
2100787-08.2020.8.26.0000; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - 7a VFP; Data
do Julgamento: 17/09/2020).
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Prorrogação de vencimento
de tributos em razão da pandemia decorrente da COVID-19. Liminar indefe-
rida na origem. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência, neste mo-
mento, de prova dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009 e da pro-
babilidade do direito. Créditos tributários que, aliados a outras fontes de re-
cursos, são de vital importância ao necessário e urgente plano estratégico da
Administração Pública Municipal para o enfrentamento da crise. Precedente
do TJSP pautado no entendimento do C. STF no sentido de que não cabe ao
Poder Judiciário adentrar em tema de competência primordialmente atribuída
ao Poder Executivo (decidir quem deve ou não pagar impostos). Decisão re-
corrida mantida. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento
2066197-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Jul-
gador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - VFP; Data do
Julgamento: 02/09/2020).
Dessarte, em que pesem os respeitáveis fundamentos do
eminente Des. Erbetta Filho, sigo a orientação de competência das Câmaras
Especializadas (14a, 15a e 18a).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034442-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.615-JV
6
Ante o exposto, conheço do conflito e declaro compe-
tente a C. 15a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO para o julgamento do pedi-
do de efeito suspensivo no 2120903-35.2020.8.26.0000.
Comunique-se esta decisão às Colendas Câmaras, susci-
tante e suscitada.
Desembargador José Manoel RIBEIRO DE PAULA
RELATOR